Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os débitos fiscais provenientes do ISS referentes aos períodos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022 lançados em nome da autora, com a consequente baixa das respectivas execuções fiscais.

2. Na origem a autora informou que é médica ginecologista e obstetra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2006, com jornada de 40 horas semanais e possuiu vínculo celetista com o CEUB até 2021. Aduz que teve débitos de ISS – Autônomo lançados em seu CPF referentes aos exercícios de 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2024, inscritos em dívida ativa, sem, no entanto, ter exercido atividade como profissional autônoma nos períodos questionados. Afirmou que os únicos rendimentos auferidos decorreram de vínculos formais de trabalho, devidamente comprovados por sua CTPS, declaração funcional e declarações de imposto de renda, ressaltando que, a partir de 2021, tornou-se sócia de pessoa jurídica regularmente constituída e tributada, sem prestação de serviços autônomos em nome próprio. Sustentou, ainda, a ausência de fato gerador para cobrança do imposto, a nulidade dos lançamentos por falta de adequada notificação prévia, a ocorrência de decadência e prescrição quanto aos créditos anteriores a 2020 e a existência de dano moral decorrente da indevida inscrição em dívida ativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade do lançamento do ISS.

5. Em suas razões, o Distrito Federal suscita a prescrição quinquenal da ação anulatória quanto aos débitos anteriores a 08/04/2025 (data de ajuizamento), com base no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na jurisprudência do STJ. Defende a presunção de legitimidade do lançamento, a suficiência da inscrição ativa como autônoma para a tributação e a necessidade de prova inequívoca do não exercício da atividade, nos termos do art. 70 do Decreto Distrital no 25.508/2005 e da Portaria SEF no 215/2006. Pede, ao final, a reforma integral da sentença.

6. A ação anulatória de lançamento tributário sujeita-se ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contado da notificação válida do lançamento conforme jurisprudência do STJ (REsp 947.206/RJ, Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 26/10/2010 - Tema 229).

7. No caso, o Distrito Federal não comprovou a data e o modo de notificação do lançamento. Inexiste nos autos comprovação de notificação pessoal, comunicação eletrônica aceita pelo contribuinte ou publicação específica apta a suprir a cientificação pessoal/postal. A mera referência administrativa de que o lançamento do imposto é feito anualmente de ofício não desencadeia o prazo do Decreto no 20.910/1932, vez que desacompanhada do comprovante de ciência do contribuinte. Portanto, ausente prova da notificação válida, o prazo não se inicia, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

8. O ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS. O art. 70 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, que regulamenta o ISS no Distrito Federal, combinado com o art. 1o, II, da Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda, prevê a possibilidade de cancelamento do lançamento do tributo mediante comprovação do não exercício da atividade. Assim, a presunção de exercício derivada da inscrição cadastral é relativa, cedendo diante de prova documental idônea.

9. Nos autos, a autora carreou declaração funcional, CTPS e declarações de IRPF que não registram rendimentos de atividade autônoma nos exercícios lançados. Ainda que as atividades exercidas pela autora não sejam incompatíveis com o desempenho de atividade na condição de autônoma, não foi comprovado que houve a prestação de serviços nesta qualidade, no período. Tais elementos afastam a presunção relativa de exercício autônomo e demonstram a inexistência do fato gerador quanto à pessoa física.

10. O Distrito Federal não produziu qualquer elemento concreto indicativo de prestação de serviços autônomos, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), não sendo suficiente a invocação abstrata da inscrição ativa da profissional. Logo, não comprovado o exercício da atividade autônoma, deve ser anulado o lançamento do ISS, ainda que não tenha havido baixa cadastral.

11. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de prescrição afastada. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.